Tribunal: TJDFT
Processo: 0739326-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739326-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZA JULIANI SIGNORI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão da MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Nova Ubiratã - MT. A agravante alega ser competente o juízo do domicílio da parte ré, consoante o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, sendo que o agravado, o Banco do Brasil S.A., tem sua sede nesta Capital. Sustenta que deve ser aplicado também o art. 46 do CPC. Afirma que é consumidora podendo propor a demanda no foro em que é domiciliada, porquanto se trata de norma protetiva e a ela mais benéfica, nos termos do art. 6o, incisos VI e VIII, do CDC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão da antecipação da tutela provisória ou do efeito suspensivo e, em decisão definitiva, o reconhecimento da competência do Juízo de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, destaque-se a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando o tema objeto da decisão recorrida por agravo de instrumento é “competência”. Por isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o presente feito e já determinou a remessa dos autos ao Juízo que considerou competente, podendo atrasar o andamento processual. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Os autos cuidam de cumprimento provisório da sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que trata de expurgos inflacionários relacionados a cédulas de crédito rural. Aplica-se, em princípio, o art. 46, do CPC, por ser ação fundada em direito pessoal, devendo ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A incompetência territorial foi suscitada de ofício pelo Juízo singular. No entanto, a competência territorial é classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Sabe-se que o Enunciado da Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo ao réu alegar a matéria em contestação. Assim, há probabilidade do direito do agravante. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator